Tribunal: STF
Processo: AI 89683
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJO SEGUIMENTO FOI INDEFERIDO POR FALTAREM
NO INSTRUMENTO PECAS INDISPENSAVEIS. EMBARGOS DECLARATORIOS
INTERPOSTOS DEPOIS DE ESGOTADO O RESPECTIVO PRAZO E QUE NENHUM
ESCLARECIMENTO PEDIRAM. DESPACHO QUE, TAMBÉM, NEGOU SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS. NOVA IRRESIGNAÇÃO PROCESSADA COMO AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGOU PROVIMENTO.